Tribunal: TJSP
Processo: 1008273-20.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal - Taxa de juros contratada muito acima da taxa média de mercado – Nulidade declarada – Recurso apenas da autora visando restituição em dobro, dano moral e majoração dos honorários – Não demonstração de dolo ou má-fé – Restituição em dobro indevida - Dano moral não configurado – Honorários fixados sem observância do artigo 85,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal - Taxa de juros contratada muito acima da taxa média de mercado – Nulidade declarada – Recurso apenas da autora visando restituição em dobro, dano moral e majoração dos honorários – Não demonstração de dolo ou má-fé – Restituição em dobro indevida - Dano moral não configurado – Honorários fixados sem observância do artigo 85, § 2o do CPC – Majoração determinada - Recurso provido em parte.